Tribunal: TJSP
Processo: 2033194-59.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Juros/Correção Monetária
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA. Débito tributário. Inscrição em dívida ativa. Juros de mora. LE no 6.374/89, art. 85, § 9o, 96, § 1o. LE no 13.978/09. Taxa Selic. – A taxa de juros não pode exceder aquela utilizada pela União para os mesmos fins, que na atualidade é a taxa Selic, nos termos do art. 13 da LF no 9.905/95, conforme decidido pelo Órgão Especial deste Tribunal na arguição de inconstitucionalidade

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA. Débito tributário. Inscrição em dívida ativa. Juros de mora. LE no 6.374/89, art. 85, § 9o, 96, § 1o. LE no 13.978/09. Taxa Selic. – A taxa de juros não pode exceder aquela utilizada pela União para os mesmos fins, que na atualidade é a taxa Selic, nos termos do art. 13 da LF no 9.905/95, conforme decidido pelo Órgão Especial deste Tribunal na arguição de inconstitucionalidade no 0170909-61.2012, 27-2-2013, Rel. Paulo Dimas Mascaretti. Afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Caracterização de abuso de natureza confiscatória. Concessão da tutela de urgência como medida de rigor. Inteligência do art. 300 do CPC. – Tutela indeferida. Agravo provido para suspender a exigibilidade do título e sustar os efeitos do protesto da CDA até que refeitos os cálculos com a taxa de juros correta.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000196230
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2033194-59.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
INDUFIX INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI, é agravado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Readequaram em parte o Acórdão,
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente) e TERESA RAMOS MARQUES.
São Paulo, 16 de março de 2020.
TORRES DE CARVALHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento na 2033194-59.2020.8.26.0000
5
Voto no AI-6.817/20
Agravo no 2033194-59.2020 10a Câmara de Direito Público
Agte: Indufix Industria e Comercio Eireli
Agdo: Estado de São Paulo
Origem: 1a Vara Faz Pública (Capital) Proc. 1001335-77.2020 ou 87/20
Juiz: Sérgio Serrano Nunes Filho
AÇÃO DECLARATÓRIA. Débito tributário. Inscrição em
dívida ativa. Juros de mora. LE no 6.374/89, art. 85, § 9o, 96, §
1o. LE no 13.978/09. Taxa Selic. A taxa de juros não pode
exceder aquela utilizada pela União para os mesmos fins, que
na atualidade é a taxa Selic, nos termos do art. 13 da LF no
9.905/95, conforme decidido pelo Órgão Especial deste
Tribunal
na
arguição
de
inconstitucionalidade
no
0170909-61.2012, 27-2-2013, Rel. Paulo Dimas Mascaretti.
Afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Caracterização de abuso de natureza confiscatória. Concessão
da tutela de urgência como medida de rigor. Inteligência do art.
300 do CPC.
Tutela indeferida. Agravo provido para
suspender a exigibilidade do título e sustar os efeitos do
protesto da CDA até que refeitos os cálculos com a taxa de
juros correta.
1.
Trata-se de agravo interposto contra a decisão de
fls. 51, aqui fls. 51, que indeferiu a tutela de urgência de suspensão da
exigibilidade da CDA de no 1.272.970.612, referente ao AIIM no 4.101.641-5 e
sustação do protesto do título, até a retificação da certidão. A agravante
sustenta que a taxa de juros de mora aplicada sobre o imposto, de acordo com
a LE no 13.918/09, é ilegal e inconstitucional; há demonstração do perigo de
dano, pois o prosseguimento da execução fiscal implica em penhora de bens

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento na 2033194-59.2020.8.26.0000
5
ou bloqueio de recursos financeiros; a legislação estadual supera
excessivamente os índices de correção monetária estipulados pela União
Federal, em ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade; os
Tribunais Superiores definiram que os índices de atualização monetária não
podem exceder ao índice nacional; nos autos do processo no
1013722-37.2014.8.26.0053 foi reconhecida a ilegalidade da taxa de juros de
mora fixada em 0,13% ao dia pela LF no 13.918/09; o crédito inscrito não
expressa valor líquido, certo e exigível, em ofensa aos princípios da legalidade
e segurança jurídica e ao art. 738 do CPC; os requisitos do art. 300 do CPC
estão presentes. Pede a antecipação da tutela recursal e o provimento do
agravo.
É o relatório.
2.
Fatos. A autora ajuizou ação declaratória (fls. 1/18,
aqui fls. 29/46) objetivando a declaração da ilegalidade da taxa de juros mora
prevista no art. 96 da LE no 6.374/89, com a redação dada pela LE no
13.918/09, declarando-se legítima a utilização referencial da Taxa Selic,
determinando-se a retificação da CDA no 1.272.970.612, inscrita em
31-10-2019 no valor global de R$-5.077.842,47 (fls. 46, aqui fls. 47),
decorrente da lavratura do AIIM no 4.101.641-5; requereu liminarmente a
suspensão da exigibilidade da CDA até sua retificação, oficiando-se o 7o
Tabelionato de Protesto de Letras e Títulos para a sustação do protesto do
título. O juiz indeferiu a tutela provisória de urgência, por ausência de
requisitos e pelo fato da questão dos juros cobrados ser bastante inferior ao
restante do débito incontroverso, observando que, no caso de prévio depósito
de caução em dinheiro ou apresentação de carta de fiança bancária ou seguro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento na 2033194-59.2020.8.26.0000
5
garantia, a suspensão do crédito tributário seria deferida nos termos do art.
151, II do CTN em relação ao valor caucionado (fls. 51, aqui fls. 51). Contra a
decisão, vem o agravo.
3.
Tutela de urgência. A probabilidade do direito
decorre do julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade no
0170909-61.2012, Órgão Especial, 27-2-2013, Rel. Paulo Dimas Mascaretti,
julgaram a ação procedente em parte, por maioria de votos; nessa ocasião
ficou reconhecido que a Taxa Selic, adotado para a recomposição dos créditos
tributários da União, a teor da LF no 9.250/95, não pode ser extrapolado pelo
legislador estadual, a teor do art. 24, I e §§ 1o e 4o da CF; declarou, ainda, que
a fixação originária de juros moratórios na ordem de 0,13% ao dia, conforme o
art. 96, § 1o da LE no 6.374/89, com redação dada pelo art. 11, XVI da LE no
13.918/09, contraria a razoabilidade e a proporcionalidade, caracterizando
abuso de natureza confiscatória; concluiu que os art. 85 e 96 da LE no
6.374/89, com redação dada pela LE no 13.918/09, devem ser interpretados
conforme a Constituição Federal, de forma que a taxa de juros aplicável ao
montante do imposto ou da multa não exceda aquela incidente na cobrança
dos tributos federais.
No caso, as planilhas elaboradas pela autora
indicam a utilização, pelo Estado, dos juros de mora em taxa superior à Selic
(fls. 29/45, 49, aqui fls. 50). O perigo de dano irreparável, por sua vez, é
evidente; a fixação de juros de mora de 0,13% ao dia implica em considerável
majoração dos valores mensalmente pagos pela autora; e a autora já foi
comunicada quanto ao protesto do título (fls. 47/48, aqui fls. 48/49). Os
requisitos do art. 300, 'caput' do CPC estão presentes e a concessão de tutela
de urgência é medida de rigor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento na 2033194-59.2020.8.26.0000
5
Observo que a suspensão da exigibilidade da
Certidão de Dívida Ativa e a consequente sustação dos efeitos do protesto
deverão permanecer apenas enquanto a Fazenda Estadual não apresentar o
cálculo correto, a partir de quando poderá adotar as medidas pertinentes para
a satisfação do crédito, inclusive o protesto e eventual ajuizamento de
execução fiscal.
O voto é pelo provimento do agravo para
suspender a exigibilidade da CDA de no 1.272.970.612 e, consequentemente,
sustar os efeitos do protesto do referido título, até que o Estado recalcule os
juros de mora mediante aplicação de taxa de juros não excedente àquela
cobrada para os tributos federais (taxa Selic). Faculto às partes oporem-se, em
igual prazo, ao julgamento virtual de recurso futuro.
TORRES DE CARVALHO
Relator